Tribunal: TJBA
Processo: 8027781-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027781-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MADEIREIRA E FERRAGENS BR 101 LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Revisão judicial de cláusulas contratuais. Juros remuneratórios excessivos. Parâmetro da taxa média de mercado. Depósito do valor controvertido. Necessidade. Suspensão da mora e da negativação. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário, objetivando o reconhecimento da abusividade de juros e encargos e a autorização para pagamento da parcela incontroversa no valor de R$ 2.505,95.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial das cláusulas contratuais, especialmente no tocante à taxa de juros pactuada; (ii) estabelecer se o pagamento do valor incontroverso ao banco seria suficiente para obstar a mora e impedir a negativação.

III. Razões de decidir

3.As instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao controle de cláusulas abusivas e à possibilidade de revisão contratual.
4.A vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica autoriza a aplicação do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ.
5.A abusividade da taxa de juros deve ser verificada à luz da taxa média de mercado, a qual serve como parâmetro, não absoluto, para aferição da onerosidade excessiva.
6.É possível a revisão contratual com base nos princípios da função social do contrato e da vedação à onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 421, 423 e 480 do Código Civil.
7.A exclusão da mora e da inscrição nos cadastros de inadimplentes depende do depósito judicial do valor controvertido e do pagamento direto, no tempo e modo contratados, da parcela incontroversa, conforme arts. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.
8.A jurisprudência do TJBA reforça a necessidade de pagamento direto dos valores incontroversos ao credor e de depósito judicial dos valores controvertidos para suspensão da mora e da negativação.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso provido em parte,
ratificando o teor da decisão inserta no ID.82511900, para determinar que o agravado se abstenha de efetuar, no tocante ao valor controverso, o desconto em conta-corrente dos agravantes, proibindo, ainda, a inclusão do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, ou, se já realizada a inscrição, que seja retirado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, desde que seja realizado o depósito judicial dos valores controversos das parcelas vencidas e vincendas e o pagamento direto ao Banco, nos moldes contratados, dos valores tidos como incontroversos, devendo o agravado emitir os respectivos boletos, se for o caso, com a adequação dos valores, no prazo de até 10 (dez) dias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027781-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MADEIREIRA E FERRAGENS BR 101 LTDA e outros (2)
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.